Tribunal: TJSP
Processo: 1004357-31.2023.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Imóvel penhorado no processo de execução em que o marido da embargante ocupa o polo passivo – Executado, esposo da embargante, que adquiriu o imóvel constrito em 27/06/2005 e levou a escritura a registro em 04/03/2013, anterior ao matrimônio ocorrido em 23/04/2015 – União estável entre o casal que alegadamente teve início em 2002, situação que resultaria no direito de

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Imóvel penhorado no processo de execução em que o marido da embargante ocupa o polo passivo – Executado, esposo da embargante, que adquiriu o imóvel constrito em 27/06/2005 e levou a escritura a registro em 04/03/2013, anterior ao matrimônio ocorrido em 23/04/2015 – União estável entre o casal que alegadamente teve início em 2002, situação que resultaria no direito de meação da embargante – Descabimento - Inexistência de prova da união estável – Executado que se declarou solteiro no "instrumento particular de doação do imóvel", "contrato particular de compra e venda", "requerimento ao prefeito de regulamentação de domínio" e cédula de crédito bancário exequenda – Simples certidão de nascimento da filha do casal que não é suficiente para comprovar união estável - Imóvel constrito que foi dado em "hipoteca cedular de primeiro grau e sem concorrência de terceiros" na cédula de crédito bancário exequenda – Exceção à impenhorabilidade prevista no art. 3o, V, da Lei no 8.009/90 – Improcedência mantida – Recurso improvido.